Tribunal: TJPA
Processo: 0262272-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0262272-93.2016.8.14.0301

APELANTE: STARFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: GIUSEPPE MELAZZO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por STARFLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e pedido de tutela antecipada ajuizada por Giuseppe Melazzo, julgou parcialmente procedente o pedido
, nos seguintes termos
:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Despejo para declarar rescindido o contrato de locação, deixando de decretar o despejo ante a desocupação voluntária do imóvel e entrega das chaves, bem como para considerar quitados os aluguéis vencidos em JANEIRO/2016, E DE MARÇO/2016 A DEZEMBRO/2016, tendo em vista a comprovação de pagamento pelo requerido por meio de comprovantes juntados aos autos em contestação (fls. 79/91) -Condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 19.695,00 (dezenove mil, seiscentos e noventa e cinco reais) relativo ao Termo de Confissão de Dívida (conforme admitido pelo reclamado nos documentos de fls. 121/122), bem como condeno o requerido ao pagamento de 2 (dois) meses de aluguéis e assessórios da locação, quais sejam, os meses de FEVEREIRO/2016 (cujo pagamento não está comprovado nos autos) E JANEIRO/2017 (data da efetiva desocupação do imóvel), acrescidos de multa contratual no valor de 10%, incidindo correção monetária e juros de mora legais de 1% ao mês, ambos desde o vencimento de cada parcela (art. 397, CC/2002), cujo montante será calculado por simples cálculo matemático de acordo com os parâmetros estabelecidos e tomando como referência o valor mensal do aluguel de R$ 9.000,00 (nove mil reais). - Considerando a sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC) nos autos da Ação de Despejo, CONDENO as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; -Dispenso a caução para execução provisória, nos termos do art. 64 da Lei 8.245/91, dado que a ação é fundada no art. 9º, III, da Lei 8.245/91; Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se. Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição."

(ID Num. 1580863)

Inconformado, o apelante apresentou suas razões de recurso (ID 580865). Argumenta que houve adimplemento dos valores cobrados, cerceamento de defesa (porque não teve oportunidade de produzir provas, com o depoimento pessoal das partes pleiteado em sua peça de defesa), violação ao devido processo legal e do contraditório (diante da ausência de fase instrutória), ausência da exigência de caução para deferimento da liminar de despejo, ilegalidade do pagamento das custas ao final do processo, julgamento extra petita, além de litigância de má-fé do apelado.

Em contrarrazões (ID 1580870), pugnou, em suma, pela manutenção integral da sentença guerreada.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes,
conheço
do recurso de Apelação, passando a examiná-lo.

Pois bem.

De largada, afirmo que assiste razão a parte apelante, quando alega
desacerto da sentença guerreada, sob o argumento de que seria nula, em razão de cerceamento de defesa ocorrido, por julgamento antecipado do mérito
sem que antes tenha sido oportunizada a produção de provas e o anúncio do julgamento antecipado.

Com efeito, observa-se dos autos que, a parte autora distribuiu a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e, após, apresentou emenda a inicial em cumprimento a ordem judicial. O juiz a quo deferiu pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel (ID 1580852). Houve interposição de agravo de instrumento. Em seguida, teve apresentação de contestação e documentos (ID 1580858). Ato seguinte, foi certificado que a contestação era intempestiva (ID 1580861), ocasião em que o requerido apresentou petição sobre a certidão (ID 1580862). Embora intimado, o autor não apresentou réplica. Imediatamente após, sobreveio a sentença recorrida (ID 1580863).

Não houve decretação de revelia.

Uma vez rememorado tais atos processuais no presente feito, vejamos as disposições legais do CPC aplicáveis ao caso:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

(...)

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa da parte autora, pois formulou em sua contestação pela produção de todas as provas em direito admitidos
.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio, ainda mais quando havia nos autos pedido pendente e não apreciado de produção probatória.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito da parte promovida de fazer provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Destarte, reconheço o cerceamento de defesa, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Por fim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de tais provas e outras a critério do Juízo.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para anular a sentença guerreada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024